Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708235-71.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO PAN S.A, LUIZ GONZAGA RODRIGUES APELADO: LUIZ GONZAGA RODRIGUES, BANCO PAN S.A DESPACHO Ao Banco-apelante para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal quanto às alegações de inexistência de interesse processual, fundada na proibição de comportamento contraditório e no dever de mitigação de perdas, e de ausência de margem consignável do autor para concessão de empréstimo consignado à época da celebração do negócio jurídico, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 29 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora